Tribunal: TJMT
Processo: 1020465-48.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020465-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANAIDE BARROS DE SOUZA - CPF: 513.746.841-04 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O BANCO DISPONIBILIZOU O VALOR DO EMPRÉSTIMO À CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2. Na espécie, ainda que a apelante não tenha atacado pontualmente todos os fundamentos da sentença, o que,
a priori
, pode beirar à falta de dialeticidade, certo é que o aludido vício não se caracteriza, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado.

3. Restando comprovado que os valores foram efetivamente depositados na conta corrente da autora/apelante, a prova por ela requerida surtiria pouco efeito prático, na medida em que, apesar da suposta falsidade da assinatura, o montante foi creditado em sua conta bancária, sendo que ela não demonstrou ter providenciado o devido estorno ao banco réu/apelado.

4. Logo, tem-se que banco réu/apelado desincumbiu-se do ônus que lhe competia, pois comprovada a disponibilização do valor do empréstimo à autora/apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANAIDE BARROS DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1020465-48.2016.8.11.0041, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar concedida e a multa aplicada, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a cobrança por se tratar de beneficiária da justiça gratuita. E, julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o Banco Safra, para: a) confirmar a liminar que fixou multa de R$

4.500,00 pelo descumprimento da suspensão dos descontos; b) declarar inexistentes os contratos 1) 1151984, no valor de R$ 60.080,06; 2) 1201002, no valor de R$ 70.912,41; c) condenar o banco Safra ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais a autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data da sentença; d) Por ter decaído da parte mínima a autora, condenou o banco safra, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 146301318).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, foi vítima de fraude e estelionato, uma vez não ter autorizado e nem assinado nenhum contrato de empréstimo consignado, conforme comprovado por meio do laudo pericial n°. 2.9.2016.23.809-01, que concluiu que as assinaturas apontadas nos contratos são produtos de falsificação ou imitação.

Sustenta que, as assinaturas constantes no contrato divergem até do documento apresentado junto aos contratos, demonstrado assim que não houve contratação dos serviços pela recorrente, e sim por terceiro.

Defende que, o banco réu/apelado poderia ter evitado depositar empréstimo na conta corrente da autora sem sua autorização e, ainda descontar, mensalmente, valores referentes a este empréstimo que a autora não realizou, não solicitou nem ao menos almejou.

Enfatiza que, a falha na prestação de serviços enseja o dever de indenizar os danos materiais e morais por ela suportados (ID 146301325).

O réu apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 146301329).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DILAETICIDADE)

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, o banco

suscita a violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, ainda que a apelante não tenha atacado pontualmente todos os fundamentos da sentença, o que,
a priori
, pode beirar à falta de dialeticidade, certo é que o aludido vício não se caracteriza, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. [...].
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ademais, a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018).

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A sentenciante entendeu pela exigibilidade do débito, referente ao Banco Pan, uma vez que este teria juntado farta documentação que comprovam a contratação pela autora, bem como pelo fato de que oficiada a agência do Banco do Brasil, que a autora mantém sua conta, esta confirmou os empréstimos e os valores depositados na conta da autora, restando incontroverso que a autora recebeu os valores e possivelmente os utilizou, de maneira que beira à própria torpeza pedir a repetição do indébito em dobro de valores que recebeu, usou e não devolveu.

Observa-se que, em suas razões recursais, a autora/apelante, apesar de se insurgir contra a alegada contratação dos empréstimos, afirmando tratar-se de fraude, não refuta o recebimento dos valores em sua conta corrente, conforme informado/demonstrado pelo Banco do Brasil.

Nesse contexto, tem-se que, pela situação declinada nos autos, não é crível que alguém fraudaria um empréstimo para beneficiar a própria pessoa cujo nome foi usado, de forma que fica evidenciada a indigitada contratação.

Ainda que assim não fosse, restando comprovado que os valores foram efetivamente depositados na conta corrente da autora/apelante, a prova por ela requerida surtiria pouco efeito prático, na medida em que, apesar da suposta falsidade da assinatura, o montante foi creditado em sua conta bancária, sendo que ela não demonstrou ter providenciado o devido estorno ao banco réu/apelado.

Logo, tem-se que banco réu/apelado desincumbiu-se do ônus que lhe competia, pois comprovada a disponibilização do valor do empréstimo à autora/apelante.

A contrario sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O BANCO DISPONIBILIZOU O VALOR DO MÚTUO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS QUE DEVE SER FEITA NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I –
O banco não demonstrou a disponibilização do valor mutuado ao consumidor
. Evidente, assim, a falha na prestação do serviço e a prática de ato ilício. II – Verificada a falha na prestação de serviço, deve o banco indenizar o autor pelos prejuízos daí advindos. Contudo, a indenização por dano moral não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos, devendo ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quantum indenizatório mantido. III – A restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor deverá ser feita na forma simples, por inexistência de comprovação de má-fé na conduta do agente financeiro.
(TJMS. Apelação Cível n. 0809444-18.2017.8.12.0002, Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 12/02/2019, p: 13/02/2019).

Aliás, como bem pontuou a sentenciante, os contratos apresentados pelo Banco Pan S.A., ora réu/apelado, estão acompanhados de cópia dos documentos pessoais da autora/apelante, comprovante de endereço e de renda, e não há provas nos autos de que tais documentos tenham sido extraviados, furtados/roubados.

Além disso, importa salientar que, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora/apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, restando precluso o pedido de prova emprestada, realizado somente depois da resposta do ofício solicitado pelo réu/apelado, o qual demonstrou o depósito dos valores na conta da autora/apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022